Tribunal: TJDFT
Processo: 0732023-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732023-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 17 LTDA RECORRIDOS: CONDOMÍNIO SPOT E CONDOMÍNIO YOU LIFE STYLE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DISTINÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de conhecimento parcial do recurso de agravo de instrumento em virtude da ausência de previsão legal. 1.1. A recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que deferiu a utilização de prova emprestada obtida nos autos de processo conexo. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. 2.1. A situação jurídica em exame não se insere, ademais, nas possibilidades de taxatividade mitigada indicadas na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520). 3. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de denunciação da lide em processo que versa a respeito de relação jurídica de natureza consumerista. 4. O art. 125, inc. II, do CPC, preceitua a possibilidade de denunciação da lide à pessoa que hipoteticamente poderá vir a ser responsabilizada por meio de ação regressiva. 5. O art. 88 do CDC prefigura que é inadmissível a formalização da denunciação da lide nas relações jurídicas processuais que versem a respeito de tema de natureza consumerista. 5.1. Convém sublinhar que a despeito de ser de consumo a relação jurídica substancial mentida entre as partes, o intuito do dispositivo aludido consiste em proteger a esfera jurídica do consumidor. Assim, a referida regra não pode ser utilizada em seu desfavor. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão impugnado; b) artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo não ser possível aplicar o instituto da denunciação da lide nas relações de consumo; c) artigo 125, inciso II, do CPC, ao argumento de que não tem caráter regressivo o pedido de denunciação da lide formulado pelo réu originário, porquanto trata-se apenas de uma forma indireta de pleitear a sua ilegitimidade passiva. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor” (AgInt no REsp n. 1.603.381/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020